Tribunal: TJES
Processo: 5003744-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003744-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: NIVALDO HANERTH
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003744-03.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO:
NIVALDO HANERTH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO POR DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que condenou a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – CEBAP, visando a declaração de nulidade dos descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário, pretendendo a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais decorrentes da conduta da requerida. A parte autora alega jamais ter autorizado os referidos descontos, sendo surpreendido com os débitos, que impactaram de forma significativa sua subsistência.

(3). De início, no que tange a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS, restou claro dos autos que a lide versa exclusivamente sobre danos decorrentes dos descontos indevidos operados pela associação, não versando sobre revisão de benefício previdenciário. A mera atuação operacional do INSS para repassar os valores descontados não lhe confere legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, ainda que haja vínculo contratual entre INSS e a associação para a operacionalização dos descontos. A exigência de inclusão do INSS, portanto, configura medida protelatória, que afronta os princípios da celeridade e economia processual, razão pela qual rechaço a preliminar.

(4). Quanto à alegação de inadequação do rito dos Juizados Especiais, sob o argumento de que a complexidade fática e a necessidade de prova pericial inviabilizariam o procedimento simplificado, tal tese merece igual rejeição. Embora o caso envolva análise de documental, não há no presente caso elementos que demonstrem imprescindibilidade da produção de prova pericial formal e complexa. Destaca-se ainda que o Requerido teve oportunidade plena de produzir provas e apresentar seus argumentos, mas limitou-se a alegações genéricas e documentos insuficientes para afastar a responsabilidade.

(5). No mérito, o contexto fático demonstra a ausência de comprovação robusta da adesão de forma livre e consciente da parte autora ao programa de descontos e associação. A mera ficha de filiação e a confirmação por ligação telefônica, desacompanhadas de mecanismos seguros de autenticação, não satisfazem o rigor probatório exigido quando submetem o consumidor à dedução indenizatória e à privação de valores de caráter alimentar.

(6). No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
consta no referido documento apenas os dados de identificação da parte Autora e aceite digital, sem comprovante de biometria facial, documentos pessoais da Autora ou quaisquer outros que demonstrem a real intenção do Requerente em se associar à Requerida.
[...]
Informo que não foi possível acessar o link disponibilizado no Id nº 67819355. De toda forma, o art. 4º da Instrução Normativa PRES/INSS Nº 162/2024 do INSS, a qual estabelece critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos acordos de cooperação técnica relativos aos descontos de mensalidades associativas, prevê, para a averbação do desconto no benefício previdenciário, a necessidade de um “termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do Cadastro de Pessoa Física - CPF”, o que não ocorreu no caso presente. Também por esse motivo, eventual ligação telefônica que supostamente confirmaria a adesão do Requerente não é capaz de comprovar a vinculação espontânea do Autor.
[...]”.

(7). Assim, em que pese a irresignação do Recorrente, entendo pertinente a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 4.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)